Tribunal: TJES
Processo: 5011732-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011732-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMIR DE SOUZA GOMES e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. RESTITUIÇÕES DEVIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por BANCO PAN SA e ALCEMIR DE SOUZA GOMES contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar abusivas cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; (ii) condenar a instituição financeira a revisar o contrato e limitar os juros à taxa média de mercado; (iii) determinar a restituição de valores pagos indevidamente, de forma simples; e (iv) reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, tarifas bancárias e contratação de seguro apresentam abusividade; e
(ii) estabelecer se são devidas as restituições de valores pagos e se os honorários sucumbenciais foram adequadamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, permitindo a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
em caso de abusividade das cláusulas contratuais, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (38,89% ao ano) supera de forma significativa a taxa média de mercado à época (20,86% ao ano), configurando abusividade e legitimando a limitação à média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5. Nos termos do Tema 972 do STJ, é abusiva a imposição ao consumidor de contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora indicada por ela, sendo imprescindível que a contratação seja livre e informada, o que não foi demonstrado pela instituição financeira no caso concreto.

6. As tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem são consideradas abusivas, uma vez que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados, conforme entendimento do Tema 958 do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que prevista expressamente no contrato, o que ocorre no caso em análise, não havendo ilegalidade.

8. A tarifa de cadastro é válida, conforme Súmula nº 566 do STJ, não sendo verificada onerosidade excessiva no contrato em tela.

9. Mantém-se a restituição de valores pagos indevidamente de forma simples, em ausência de comprovação de má-fé, e a distribuição proporcional dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, majorados para 11% em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por BANCO PAN SA e ALCEMIR DE SOUZA GOMES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN SA
(ID n° 10379350) e por
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379352), em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível que, no autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALCEMIR DE SOUZA GOMES em face de BANCO PAN SA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem;

(ii)
condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(iii)
condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014);

(iv)
condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00, tarifa de registro de contrato no valor de R$ 403,50 e de seguro prestamista no valor de R$ 2.430,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo pagamento.

(
v
) julgar improcedente os pedidos de tarifa de cadastro, IOF e de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima.

Além disso, em relação aos honorários advocatícios, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuído em 50% para cada parte (art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC). Todavia, suspendeu as exigibilidades do autor em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida.

Irresignado, a parte
BANCO PAN SA
interpôs recurso de apelação (ID n° 10379350), onde requer a reforma da r. sentença sob o fundamento de que:
i)
a parte requerente possuía plena consciência dos termos acordados no contrato firmado e, portanto, deve prevalecer o instituto do pacta sunt servanda;
ii)
a taxa de juros remuneratórios foram reformadas para que seja aplicada a taxa média praticada à época, contudo a diferença entre os juros aplicados e aqueles praticados são de 0,31%, não havendo que se falar em abusividade;
iii)
inexiste irregularidade em relação às taxas e tarifas previstas no contrato, visto que dentro da regulamentação exigida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), inclusive quanto a tarifa de avaliação de bens;
iv)
foi facultado à parte a contratação ou não do seguro, sendo descabida a alegação de venda casada;
v)
visto que no caso não há comprovação de má-fé praticada pela instituição financeira, incabível a condenação para restituição em dobro dos valores pagos atinentes à contratação de seguro;
vi)
os encargos moratórios se encontram dentro da orientação jurisprudencial do STJ, de modo que, para o período de mora, aplicam-se os encargos equivalentes ao custo financeiro estipulado para a normalidade, acrescida de 1% a.m. a título de juros moratórios, e multa de 2%, e;
vii)
considerando a legalidade das cobranças, deve ser julgado totalmente improcedente a pretensão autoral e, assim, o ônus da verba sucumbencial ser totalmente da parte requerente.

Por outro lado, quanto a irresignação da parte
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379352), sustenta que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e contratação do seguro, uma vez que não foram claramente discriminado no contrato em tela. Do mesmo modo quanto a capitalização mensal de juros, visto que sustenta que as parcelas foram calculadas aplicando-se juros capitalizados exorbitantes diariamente, e, assim, forçoso o reconhecimento de sua abusividade.

Contrarrazões apresentadas por
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379357) em que requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira.

Embora devidamente intimada (ID n° 10379356), a parte
BANCO PAN SA
quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5011732-75.2022.8.08.0048

APTE/APDO: BANCO PAN S.A.

APDO/APTE: ALCEMIR DE SOUZA GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de apelação por
BANCO PAN SA
(ID n° 10379350) e por
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379352), em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível que, no autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALCEMIR DE SOUZA GOMES em face de BANCO PAN SA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem;

(ii)
condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(iii)
condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014);

(iv)
condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00, tarifa de registro de contrato no valor de R$ 403,50 e de seguro prestamista no valor de R$ 2.430,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária deste o efetivo pagamento.

(
v
) julgar improcedente os pedidos de tarifa de cadastro, IOF e de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima.

Além disso, em relação aos honorários advocatícios, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuído em 50% para cada parte (art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC). Todavia, suspendeu as exigibilidades do autor em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida.

Irresignado, a parte
BANCO PAN SA
interpôs recurso de apelação (ID n° 10379350), onde requer a reforma da r. sentença sob o fundamento de que:
i)
a parte requerente possuía plena consciência dos termos acordados no contrato firmado e, portanto, deve prevalecer o instituto do pacta sunt servanda;
ii)
a taxa de juros remuneratórios foram reformadas para que seja aplicada a taxa média praticada à época, contudo a diferença entre os juros aplicados e aqueles praticados são de 0,31%, não havendo que se falar em abusividade;
iii)
inexiste irregularidade em relação às taxas e tarifas previstas no contrato, visto que dentro da regulamentação exigida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), inclusive quanto a tarifa de avaliação de bens;
iv)
foi facultado à parte a contratação ou não do seguro, sendo descabida a alegação de venda casada;
v)
visto que no caso não há comprovação de má-fé praticada pela instituição financeira, incabível a condenação para restituição em dobro dos valores pagos atinentes à contratação de seguro;
vi)
os encargos moratórios se encontram dentro da orientação jurisprudencial do STJ, de modo que, para o período de mora, aplicam-se os encargos equivalentes ao custo financeiro estipulado para a normalidade, acrescida de 1% a.m. a título de juros moratórios, e multa de 2%, e;
vii)
considerando a legalidade das cobranças, deve ser julgado totalmente improcedente a pretensão autoral e, assim, o ônus da verba sucumbencial ser totalmente da parte requerente.

Por outro lado, quanto a irresignação da parte
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379352), sustenta que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e contratação do seguro, uma vez que não foram claramente discriminado no contrato em tela. Do mesmo modo quanto a capitalização mensal de juros, visto que sustenta que as parcelas foram calculadas aplicando-se juros capitalizados exorbitantes diariamente, e, assim, forçoso o reconhecimento de sua abusividade.

Contrarrazões apresentadas por
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
(ID n° 10379357) em que requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira.

Embora devidamente intimada (ID n° 10379356), a parte
BANCO PAN SA
quedou-se inerte.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, em razão da similaridade das demandas apresentadas, passo a análise conjunta do mérito recursal.

A controvérsia em tela consiste, precipuamente, na análise das supostas abusividades praticadas pela Instituição Financeira quanto às cláusulas contratuais envolvendo contrato bancário firmado entre ALCEMIR DE SOUZA GOMES e BANCO PAN SA.

Pois bem.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

No que tange à taxa de
juros remuneratórios
, a instituição financeira defende que seria inadequado reconhecer a abusividade dos juros aplicados, considerando que a diferença entre a média praticada na época e a taxa aplicada seria de apenas 0,31%.

Contudo, ao analisar o contrato de financiamento (ID n° 10379218), é possível, por meio de uma simples verificação, constatar que os juros aplicados foram de 38,89% ao ano e 2,78% ao mês. Em contraste, a média de juros praticada na época do financiamento era de 1,59% ao mês e 20,86% ao ano, o que demonstra que a diferença alegada de 0,31% é claramente inferior à abusividade constatada.

Em relação a contratação do
seguro
, deve-se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em recurso repetitivo no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema 972), neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Deste modo, na hipótese em tela, em que pese o banco apelante sustente que não se cuida de prática de venda casada, não há nenhuma evidência nos autos que este tenha se desincumbido adequadamente do dever de informar ao consumidor que a contratação era facultativa.

Em outras palavras, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o consumidor estava ciente de que seria possível rejeitar a contratação de seguro, frise-se prestado pelo próprio banco, ou, ainda, a contratação de outra seguradora que não a da própria instituição financeira à escolha do Apelado, o que descaracterizaria a venda casada no presente caso concreto.

Inclusive, no mesmo jaez já se manifestou esta E. Câmara Cível em caso análogo, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva.
2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora
. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Deste modo, uma vez demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, surge o dever de restituição do banco apelante ao consumidor de
forma simples
, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira na sua cobrança, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Outrossim, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008 a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Nesse contexto, esclareceu que “
desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
”, declarando, assim, válida a estipulação da rubrica no caso então tratado.

Com efeito, analisando o contrato formulado entre as partes, no tocante à ilegalidade da
tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem
, entendo que não merece trânsito a irresignação, nos termos das teses vinculantes fixadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Senão vejamos a tese firmada:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, embora as cobranças em cotejo sejam aceitas nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese em tela, observo que não restou devidamente comprovado que os serviços foram prestados pela instituição financeira, ônus que lhe pertencia ante a disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Deste modo, não há que falar na regularidade da cobrança in casu, devendo, assim, a parte recorrente ser restituída nos valores de R$403,50 e R$408,00 a título de registro de contrato e avaliação de bem, respectivamente.

Por outro lado, como se sabe, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou-se a admitir a
capitalização mensal
aos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor desde que houvesse
previsão contratual
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação encartada no enunciado da Súmula nº. 541, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato em voga foi firmado entre as partes em 2022 e que a taxa contratualmente prevista,
ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da daquela mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada,
não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança
, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação
.

No que concerne a
tarifa de cadastro
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, in verbis:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

In casu, o contrato (ID n°10379218) prevê “tarifa de cadastro” no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que representa 2,70% do valor financiado, razão pela qual não verifico, na hipótese, onerosidade excessiva, em coerência com os parâmetros fixados em julgamentos anteriores (AP nº 0006545-37.2012.8.08.0012, de relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
BANCO PAN SA
e por
ALCEMIR DE SOUZA GOMES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Neste sentido, nos termos do §11°, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa.

Por fim, ante o deferimento da gratuidade judiciária pelo juízo de origem, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar